Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código do Consumidor preceitua que a eleição do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Se o próprio consumidor optou por demandar no foro diverso de seu domicílio, infere-se que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do seu direito.
3. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ainda que ajuizada a ação em local diverso do domicílio do autor ou do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
5. Conflito procedente para declarar competente o Juízo Suscitado.